Tribunal: TJMT
Processo: 1012124-86.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012124-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO FIGUEIREDO DE CAMPOS - CPF: 023.511.011-62 (APELANTE), MRV PRIME PROJETO MT N INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 23.716.035/0001-27 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ÍNDICE DE CORREÇÃO - IPCA – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DOS CONTRATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revisão do contrato por onerosidade excessiva é medida excepcional que busca restabelecer o equilíbrio contratual em virtude de um acontecimento extraordinário e imprevisível, que tenha tornado a prestação de uma das partes excessivamente onerosa (art. 478 do Código Civil). Trata-se de providência para que o contrato continue a ser, na medida do possível, viável e proveitoso a todos os contratantes, cumprindo, assim, a sua função social exigida pelo art. 421 do Código Civil.

Não demonstrado os elementos suficientes a comprovar a abusividade/ilegalidade ou onerosidade excessiva, imperioso se faz a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na petição inaugural.

A aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como indexador para atualização monetária não encontra qualquer óbice na aplicação do contrato que se busca revisar.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1012124-86.2023.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto por
BRUNO FIGUEIREDO DE CAMPOS,
representado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
Id-249978195, contra sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Id-249978194), que em sede de
AÇÃO REVISIONAL
n.º 1012124-86.2023.8.11.0041, promovida em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A.,
concluiu
por julgar improcedentes os pedidos inaugurais, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, todavia, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Alega que se t
rata de
Ação Revisional Contratual
em que restou celebrado com a Requerida, em
05/04/2020
, o Contrato de Compra e Venda nº 1080661, tendo como objeto o residencial
CHAPADA BOULEVARD
, nº 202, Bloco 09, situada na Av. Manoel José de Arruda, 3177, do bairro Bela Marina, nesta Capital, no valor de
R$ 145.313,39
(cento e quarenta e cinco mil, trezentos e treze reais e trinta e nove centavos).

Sustenta que no referido contrato, ficou pactuado entre as partes que o pagamento do negócio jurídico se daria da seguinte forma: 1 (uma) parcela no valor de
R$100,00
(cem reais) vencível no dia
08/05/2020
; 1 (uma) parcela no valor de
R$450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) vencível no dia
08/06/2020
; 1 (uma) parcela no valor de
R$450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) vencível no dia
08/07/2020
+
R$ 30.450,92
(trinta mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos) em
48
(quarenta e oito) parcelas, no valor de
R$ 634,39
(seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), que correspondem a 21% do preço, inicio do vencimento em
07/08/2020
.

Ressalta que sempre honrou com os pagamentos mensalmente.
No entanto, devido à crise que assolou todo país após a pandemia do COVID-19, as prestações tornaram-se excessivamente onerosas. Logo, o aumento das parcelas mensais fora majorado em total discrepância com o reajuste do salário mínimo ou qualquer outro rendimento mensal.

Assevera que o Juízo
a quo
afastou as alegações do Apelante, sustentando que não havia abusividade nas cláusulas contratuais e que a aplicação do IPCA se destinava a assegurar a recomposição do valor da moeda. No entanto, a decisão não considerou as peculiaridades do caso concreto, tampouco o contexto econômico extraordinário que influenciou a relação contratual.

No presente caso, aumentaram para o quase o dobro os valores das parcelas pactuadas inicialmente, vejamos:
R$641,09
(2020) -
R$1.015,13
(2023), ou seja, causou uma ONEROSIDADE EXCESSIVA e insustentável ao Apelante.

Ademais, muito embora salte aos olhos que no contrato entabulado não esteja prevista a forma com que os mencionados juros de 1% a.m. incidiriam sobre as parcelas mensais e intermediárias/anuais, ainda que fosse isso expressamente convencionado, tal cláusula seria ILEGAL.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos deduzidos na exordial.

A parte Apelada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença
que, em sede de
AÇÃO REVISIONAL
n.º 1012124-86.2023.8.11.0041, concluiu
por julgar improcedentes os pedidos inaugurais, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, todavia, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A r. sentença deve ser mantida, senão vejamos:

A revisão do contrato por onerosidade excessiva é medida excepcional que busca restabelecer o equilíbrio contratual em virtude de um acontecimento extraordinário e imprevisível, que tenha tornado a prestação de uma das partes excessivamente onerosa (art. 478 do Código Civil). Trata-se de providência para que o contrato continue a ser, na medida do possível, viável e proveitoso a todos os contratantes, cumprindo, assim, a sua função social exigida pelo art. 421 do Código Civil.

No caso, o contrato foi inicialmente firmado em
05/04/2020
, ocasião em que ficou estipulada a correção monetária pelo IPCA a partir da data de expedição do Habite-se.

4.2 - Reajustes A(s) parcela(s) citada(s) no item 4.1.1 será(ão) fixa(s). A correção nas parcelas dos itens 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5, se existentes, será mensal. Para fins de cálculo da correção, nas parcelas com vencimento até a data de emissão do HABITE-SE, será considerada a variação acumulada do INCC (divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) no período de Fevereiro de 2020 até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela.
A partir da data de emissão do HABITE-SE, o índice de correção a ser utilizado sobre as parcelas vencidas e vincendas será a variação acumulada do IPCA (Divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
utilizando como base o índice de 2 (dois) meses antes da data de emissão do HABITE-SE até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela, acrescido de juros efetivos de 1% (um por cento) ao mês.
Em se tratando de imóvel cujo HABITE-SE já esteja emitido na data base desse contrato, será utilizada a variação acumulada do IPCA (Divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
no período de até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela, acrescido de juros efetivos de 1% (um por cento) ao mês.

Contudo, como bem salientado na sentença que se recorre, inexiste ao caso em apreço, propalada abusividade e/ou ilegalidade na aplicação do referido índice, posto que o mesmo se limita a buscar a recomposição do valor da moeda, garantindo com isso a reposição inflacionária.

Conforme parecer que sugeriu a alteração do art. 507 da CNJ, o
"IPCA é o indexador econômico oficial da inflação no Brasil, estando vinculado aos objetivos macroeconômicos do governo, inclusive com atuação preventiva pela autoridade monetária, o que se reflete na maior estabilidade e pouca volatilidade desse índice nas variações de preço ao consumidor (varejo), observada alguma sazonalidade" e que "frente ao atual distanciamento entre os índices comparados quando da medição da inflação por um ou outro, nos moldes acima demonstrados, o IPCA é o que aparenta melhor atender à indicação de utilização supletiva nos cálculos judiciais quando inexistente a fixação de outro índice a ser aplicado para fins de correção monetária, e não mais o IGP-M adotado como regra até então".

Nestas circunstâncias, equivocado se faz a insurgência recursal deduzida pelo Apelante, já que a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como indexador para atualização das parcelas devidas pela parte autora.

Malgrado ao que se falou, não se configura qualquer vantagem indevida à parte Apelada, mantendo-se o equilíbrio contratual.

Outrossim, como bem afirmado pela Magistrada sentenciante, não se vislumbra ao caso em apreço, qualquer indício de que a pandemia tenha impactado de forma específica no contrato em discussão, não restando demonstrado pelo Apelante os elementos suficientes a comprovar a suposta ilegalidade e/ou abusividade advinda na contratação.

Logo, é de se afastar a argumentação de onerosidade excessiva, já que o aumento das parcelas era uma consequência previsível e expressamente transcrita no contrato de compra e venda celebrado entre as partes litigantes.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Tendo em vista a regra do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze) por cento, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024